Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-63.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contratação de plano de saúde diferenciado entre ativos e inativos – Inadmissibilidade – Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema 1.034 do STJ – Inteligência do art. 31, caput, da Lei n. 9.656/98 – Admite-se, assim, nos novos planos valores de mensalidades diversos dos do plano da época em que o empregado estava em atividade, desde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contratação de plano de saúde diferenciado entre ativos e inativos – Inadmissibilidade – Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema 1.034 do STJ – Inteligência do art. 31, caput, da Lei n. 9.656/98 – Admite-se, assim, nos novos planos valores de mensalidades diversos dos do plano da época em que o empregado estava em atividade, desde que sempre seja assegurada a paridade na forma de custeio aos empregados ativos e inativos, cuja distinção se resumirá à ausência da coparticipação da ex-empregadora – Prazo indeterminado de vigência – Tempo de contribuição ao custeio que considera a vinculação às Operadoras anteriores – Recurso provido.